Tribunal: TJPA
Processo: 0002310-33.2013.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002310-33.2013.8.14.0074

APELANTE: EDSON CIDADE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002310-33.2013.8.14.0074

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

APELANTE: EDSON CIDADE DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Edson Cidade da Silva contra sentença que o condenou a 05 anos e 10 meses de reclusão e 666 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e a aplicação do benefício do tráfico privilegiado no patamar máximo, previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal, em razão da ausência de fundamentação adequada para a exasperação; (ii) estabelecer se o apelante faz jus à aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal, pois a valoração negativa dos vetores motivos e consequências foi considerada genérica e inerente ao próprio tipo penal, sem fundamentação idônea.

4.

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, deve ser aplicado na fração máxima de 2/3, visto que o recorrente preenche todos os requisitos legais, sendo primário, com bons antecedentes e sem vínculo com organizações criminosas, e considerando a quantidade de droga apreendida.

5.

De ofício, reconhece-se a prescrição intercorrente, pois, com o redimensionamento da pena para 01 ano e 08 meses de reclusão, verifica-se que o prazo prescricional de 04 anos (art. 109, V, do CP) transcorreu entre a data da sentença condenatória e o julgamento do recurso, sem causas interruptivas ou suspensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada para 01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa, em regime aberto.
Extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente.

Tese de julgamento
:

1.

A valoração negativa de vetores deve ser fundamentada de maneira concreta, individualizada e com base em elementos específicos do caso, sendo insuficiente a mera referência a aspectos inerentes ao tipo penal.

2.

A pequena quantidade de droga apreendida não afasta, por si só, a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima, desde que preenchidos os demais requisitos legais.

3.

O prazo prescricional é contado a partir da data da sentença condenatória, e o transcurso desse prazo sem causa interruptiva ou suspensiva implica a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º, 117, IV; Lei 11.343/06, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.887.511/SP, Terceira Seção, j. 27.11.2019; STF, Súmula nº 146; STJ, Súmula nº 231.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para

reformar a sentença condenatória e redimensionar a pena para

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, e de OFÍCIO
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

EDSON CIDADE DA SILVA

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V
e
art.110, §1º, todos do CP
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002310-33.2013.8.14.0074

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

APELANTE: EDSON CIDADE DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
EDSON CIDADE DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tailândia/Pa, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 21594282 p. 3-6) em resumo, que em 19/05/2013, o Recorrente foi preso em flagrante delito por guardar 25 (vinte e cinco) petecas de óxi, para fins de comercialização.

Devido aos fatos, o Aapelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 21594308 p. 1-4), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 21594320 p. 1-6) pugnando o redimensionamento da reprimenda-base para o mínimo legal e/ou readequação da sanção, tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, bem como pela aplicação do benefício de diminuição do apenamento previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 21594337 p. 1-3), se manifestando pelo parcial provimento do apelo, para que a pena-base seja redimensionada para o mínimo legal.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial
provimento
do mesmo para que o apenamento-base seja redimensionado para o mínimo legal (ID nº 21812214 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1.
Do redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal.
Aplicação da fração de 1/8 (um oitavo).

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta para o mínimo legal.

Razão lhe assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável os vetores motivos e consequências:

“(...)

Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim.

(...)

As consequências não podem figurar em se favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar.

(...)”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal, é válido lembrar que a fixação da sanção-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, entendo que a valoração atribuída aos referidos vetores, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Desta feita, diante da inexistência de vetores desfavoráveis fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase,
o Juízo reconheceu a atenuante da confissão, contudo, deixo de aplicá-la em razão da Súmula nº 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Pugna também a defesa pela aplicação de fração de 1/8 (um oitavo) contudo, em razão da reforma da pena-base na primeira fase para o mínimo legal, resta prejudicada a análise do referido pedido.

2.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo:

A Defesa requer a aplicação da redução do apenamento previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, na maior fração, em razão do Recorrente preencher os requisitos legais para sua concessão.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado concedeu o referido benefício na fração de 1/6 (um sexto), com a seguinte fundamentação:

“Nos termos do
art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, verifico que se aplica a causa especial de diminuição de pena ali prevista, pois o réu é primário, não registra contra si sentença condenatória transitada em julgado, não há prova nos autos de que se dedique a prática criminosa nem que integre organização criminosa, razão pela qual reduzo em 1/6 (um sexto), em razão da quantidade elevada de entorpecente apreendido, ficando a reprimenda corporal definitivamente fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa.
”

Contudo, conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir,
por si sós
, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas, ainda mais considerando que no presente caso se trata de pequena quantidade de entorpecentes.

Logo, em razão do Apelante preencher todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

DE OFÍCIO,
considerando o redimensionamento da pena, verifico que a pretensão punitiva estatal prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06 se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em 08/05/2020 (
ID nº 21594308 p. 2
), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V todos do CP.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

reformando a sentença condenatória e redimensionando a pena para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, e de OFÍCIO
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

EDSON CIDADE DA SILVA

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V e art.110, §1º, todos do CP, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/12/2024